Tribunal: TCU
Processo: 019.361/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Universidade Federal de Minas Gerais contra o Acórdão 5.896/2021TCU2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Avany Costa Oliveira Ventura contra o contra o Acórdão 5896/2021-TCU-Segunda Câmara , relator o Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do recurso de pedido de reexame interposto para, no mérito, darlhe provimento parcial, no sentido de se entender que não cabe a absorção da parcela complementar, prevista no § 2o do art. 15 da Lei 11.091/2005, visto ter ocorrido a progressão funcional da servidora, tornando sem efeito a primeira parte do subitem 9.3.2 do Acórdão 5896/2021-TCU-Segunda Câmara ("promova a correção sobre os indevidos pagamentos identificados na ficha financeira de Avany Costa Oliveira Ventura pela rubrica como '82375 VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05' sob o valor de R$ 179,35"), mantida a ilegalidade e a negativa de registro do ato em face do pagamento irregular de horas extras; 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, à Universidade Federal de Minas Gerais e à Sra. Avany Costa Oliveira Ventura (XXX.732.366-XX), informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.